Tribunal: TJES
Processo: 0003588-85.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003588-85.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (3)

APELADO: PEDRO FILIPE VIEIRA DO NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Villaggio Limoeiro Empreendimento Imobiliário Ltda. e Pedro Filipe Vieira do Nascimento e outro, contra sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa dos compradores, fixando a devolução de 90% das quantias pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais em discussão: (i) se o percentual de retenção de 10% do valor pago pelos compradores é adequado; (ii) se há fundamento para condenação por danos morais; (iii) qual o marco inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos; e (iv) como devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O percentual de retenção de 10% do valor pago pelos compradores está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite retenção entre 10% e 25% em casos de rescisão contratual por culpa do comprador. A retenção de 10% é razoável, considerando que o imóvel não foi usufruído pelos autores e já está disponível para revenda.

A simples rescisão contratual não é suficiente para gerar indenização por danos morais, sendo necessário demonstrar situação excepcional que cause lesão aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

A correção monetária incide desde cada desembolso, conforme entendimento consolidado do STJ, enquanto os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que rescinde o contrato.

Considerando a sucumbência parcial de ambas as partes, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, em 50% para cada parte, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da construtora desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para redimensionar a sucumbência em 50% para cada parte.

Tese de julgamento
:

Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a retenção de 10% do valor pago, em caso de rescisão por culpa do comprador, é razoável quando o imóvel não foi usufruído e já está disponível para revenda.

A rescisão contratual não configura, por si só, dano moral passível de indenização.

A correção monetária sobre os valores a serem restituídos incide a partir de cada desembolso, e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado.

A sucumbência deve ser redistribuída proporcionalmente entre as partes quando houver decaimento parcial das pretensões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11º, e art. 86, parágrafo único; CC/2002, art. 421; STJ, Súmula 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/09/2021; STJ, AgInt no REsp 1988931/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso interposto por Villaggio Limoeiro Empreendimento Imobiliário LTDA, e negar-lhe provimento; conhecer do recurso interposto por Pedro Filipe Vieira do Nascimento e outro e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003588-85.2016.8.08.0024

AP
TE/APDO
:
VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO

AP
TE/APDO
:
PEDRO FILIPE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTRO

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os recursos em analisar a
julgou parcialmente a pretensão inicial, resolvendo o contrato por culpa dos autores, determinando-se a devolução de 90% (noventa por cento) da quantia paga (R$ 26.324,75); condenando os autores ao pagamento das custas remanescentes e honorários à razão de 10% sobre o valor da causa.

C
onsiderando a comunicação das matérias recursais, faço a análise conjunta dos recursos.

Pois bem.

Consonante exposto alhures, a r. sentença declarou a rescisão do contrato por vontade exclusiva dos autores/compradores do imóvel, estipulado como
percentual de retenção 10%
(dez por cento)
sobre o
quantum

efetivamente adimplidos pelos autores/compradores.

Di
t
o isso, em que pese a alegação do recorrente acerca da majoração do percentual para 25%, tenho que
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor adimplido revela-se adequado a compensar a construtora apelante, notadamente, porque o imóvel está livre para transações, os compradores Apelados não chegaram a usufruir do imóvel e, tendo em vista a ausência de demonstração de demais despesas, ao que tudo indica elas se resumiram divulgação e comercialização do imóvel, não se olvidando, ainda, que demonstrada qualquer perda ou dano que justifique o acolhimento do pedido da Apelante.

Idêntico entendimento
adotei quando integrante da Segunda Câmara Cível deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO EM PARTE SÚMULA 453 DO STJ DIREITO DE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Mérito: 2.1 . A Súmula 543 do STJ, segunda parte, dispõe que nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, o promitente comprador tem direito à restituição parcial do valor já se pago, se for este quem deu causa ao desfazimento da avença. 2.2. A jurisprudência do C. STJ, definiu que nos casos de rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do promitente comprador, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia despendida para execução do contrato. 2.3 .
No caso em tela, entende-se que não merece ser alterado o capítulo da r. sentença que permitiu que a apelante retenha 10% (dez por cento) do valor pago pelos apelados, isso porque, tal montante se mostra razoável para compensar os gastos dispendidos, principalmente em relação a divulgação e comercialização do imóvel. Ademais, os apelados não chegaram a usufruir do bem, podendo o aludido imóvel ser recolocado à venda no mercado. Precedentes TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151511235, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

No mesmo sentido, os julgados deste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. UNIDADE AUTÔNOMA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No caso dos autos, insurge-se a construtora apelante quanto ao percentual mínimo de retenção em 10% (dez por cento), estipulado pelo magistrado a quo, haja vista que restou reconhecida na sentença a culpa exclusiva do comprador na rescisão do contrato de compra e venda para a aquisição de unidade autônoma. 2) Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018, em que houver desistência imotivada do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção, como uma espécie de padrão-base de cláusula penal (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), contudo, há de se observar que tal posicionamento ressalva, em todos os precedentes analisados, o fato de o acórdão recorrido não ter feito menção a qualquer circunstância específica que justifique a redução desse parâmetro. 3) O cálculo dos prejuízos suportados pelo promitente-vendedor, no caso de rescisão do contrato por iniciativa do adquirente, deve levar em consideração fatores como a comprovação das despesas administrativas com divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador, sendo desimportante a eventual desvalorização do imóvel. 4) O próprio instrumento contratual estabelece em sua Cláusula 8.2 que, na hipótese de rescisão contratual ocasionada por inadimplemento do comprador, serão apuradas as quantias por ele pagas e deduzidas as seguintes verbas indenizatórias: custos administrativos; custos com as despesas para comissão de corretagem; despesas de marketing para publicidade do empreendimento; contribuição ao PIS; contribuição ao COFINS; outros tributos ou contribuições sociais que incidam ou venham a incidir sobre os valores até então pagos pelo comprador; e despesas com Imposto ou Contribuição financeira que venha a ser instituída ou criada pelo Governo Federal.
5) Caberia à apelante demonstrar que, da prematura rescisão contratual, resultaram-lhe despesas de ordem administrativa, tributária e outras, cujo cômputo alcançou em torno de 25% do que foi pago pelo apelado, e não simplesmente alegar, sem mínimo substrato probatório, que o percentual de 10% fixado na sentença é insuficiente para compensar os prejuízos decorrentes da rescisão imotivada do contrato. Manutenção do percentual de 10% (dez por cento) a título de retenção em favor da construtora.
6) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp 1.740.911/DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Este entendimento considera o fato de que não há mora anterior do promitente vendedor, visto que a ação promovida pelo comprador busca a rescisão contratual e a restituição de valores em descompasso com o que foi pactuado, de maneira que a obrigação de devolução, nesses casos, carecerá de pronunciamento judicial definitivo a esse respeito 7) Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. 8) O recorrido apenas obteve êxito em relação ao pleito de rescisão e a devolução de parte do valor pago à construtora, restando integralmente sucumbente nos demais pedidos, razão pela qual há de se reconhecer pela incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, eis que a construtora sucumbiu minimamente dos pedidos, devendo a parte contrária arcar integralmente com as despesas e honorários de sucumbência. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170026567, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA CLÁUSULA RESCISÓRIA ABUSIVA
MANTIDA DIMINUIÇÃO PARA 10% DO VALOR PAGO RECURSO DESPROVIDO.
1- O STJ admite como razoável, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a fixação de cláusula penal rescisória no percentual de 10% a 25% do valor pago pelo promitente comprador, quando este se torna inadimplente.
2- Caso concreto em que acertada a diminuição, na sentença recorrida, do percentual de retenção de 20% para 10%, uma vez que a desistência pela adquirente ocorreu pouco tempo depois de ter sido firmado o contrato (cerca de 3 meses) e quando o imóvel sequer se encontrava pronto.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35150160949, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSUL ABUSIVA –
RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOÁVEL
– COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – CLAREZA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é possível a retenção de percentual, por parte do vendedor, a título de ressarcimento das despesas administrativas havidas com a divulgação e comercialização, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel pelo comprador.
Na hipótese, foi fixado percentual de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, que reputa-se suficiente para suprir possíveis prejuízos oriundos da rescisão contratual, além de estar em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores, bem como pelo fato da construtora já ter revendido o imóvel a terceiros.
[...]
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 48140069401, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PORCENTAGEM DE RETENÇÃO EXCESSO CONFIGURADO RECONHECIMENTO DA ABUSIVDADE DA CLÁUSULA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I O contrato estabelece a devolução de apenas 15% (quinze por cento) de todo o valor pago pelos autores/apelados, a revelar injusta retenção de valores, sendo desarrazoada e desproporcional a cláusula contratual. II - É pacificado o entendimento de que no contrato de compra e venda de bem imóvel, é possível a retenção de 10% a 25% do que foi pago até o momento, se o comprador tiver dado causa ao inadimplemento.
III Tendo em vista que o imóvel não chegou a ser entregue aos apelados, e portanto, está livre para transações, inexistindo qualquer perda ou dano ao recorrente, razoável se faz a retenção prevista pelo magistrado a quo de 10% (dez por cento) sobre o montante que foi pago, percentual este que se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto
.
IV Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação, 48120247522, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018)

Sobre tais pontos, o STJ tem posicionamento pacífico, os quais destaco, dentro de uma única síntese:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL (20%).
ALTERAÇÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES REFERENTES A RATEIO E SEGURO. PARCELAS QUE INTEGRAM A TOTALIDADE DO IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual concluiu que a responsabilidade de Calçada e Barra Bonita se deu em virtude do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado na via eleita, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.
3.
A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador
, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar reexame fático-probatório.
Caso concreto no qual a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada pelo Tribunal e estadual em 20% dos valores pagos. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. O arrependimento do promitente-comprador não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes. 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto a impossibilidade de retenção dos valores referentes às arras, ao rateio e ao seguro exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.
6
. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83 desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

Desse modo, o percentual sugerido, retenção de 25% do valor pago, mostra-se não condizente com a orientação jurisprudencial. De outra vista,
o patamar de 1
0
%, indicado pelo juízo, é razoável e encontra-se dentro do considerado para a rescisão contratual por responsabilidade do promitente-comprador
, não havendo razão plausível ou fundamento que justifique sua modificação.

Ato contínuo, no que atine a
pretensão de
indenização por danos morais
,
a meu ver,
não subsiste a pretensão dos recorrentes
. E assim o digo, porque não restou demonstrada no caso em apreço a ocorrência de situação excepcional apta a lesar os direitos da personalidade do
s
Requerente
s.

D
ecerto que, há muito vem se entendendo que o mero inadimplemento contratual não é apto a ensejar danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1922885 SP 2021/0047153-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005522-84.2012.8.08.0035 APELANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA APELADA: AZURRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL POR 180 DIAS INCIDÊNCIA DO CUB/ES ATÉ A DATA DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA DA OBRA INCLUÍDO O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO ENCERRADO O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOO IGPM PREVISTO NO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE NÃO MORAL MERO ABORRECIMENTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO. 1. - [...] 5. -
Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais.
6. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de maio 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00055228420128080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

D
esse modo,
concluo por manter a r. sentença ao indeferir o pagamento de indenização por danos morais.

J
á quanto
a atualização dos valores a serem restituídos
,

a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme bem decidiu o d. Juízo Singular.

Nesse sentido, vejamos:

[...]
2.
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel,
a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1988931 SP 2022/0061052-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Por fim, concernente ao pedido de
redimensionamento da sucumbência
, assiste razão a
os

autores/
recorrente
s
, vez que a teor do artigo 86, parágrafo único, do CPC, quando um dos litigantes for sucumbente em parte mínima de sua pretensão, o outro deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais.

No caso,
considerando os pedidos declinados na inicial, os providos e aqueles desprovidos, é possível aferir que decaíram em cerca de 50% (cinquenta por cento), dos pedidos formulados.

Logo, é imperioso o redimensionamento d
a sucumbência, a ser suportada
pro rata
por ambas as partes,
devendo incidir sobre o proveito econômico obtido.

C
ONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço do recurso
interposto por
VILLAGGIO LIMOEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO,
e
nego-lhe provimento
.

Deixo de fixar honorários recursais, vez que não houve arbitramento na origem, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

Já quanto ao recurso de
PEDRO FILIPE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTRO,

conheço
e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a sucumbência
para 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.